Tribunal: TJSP
Processo: 1003598-72.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ação de Consignação de chaves – Locação – Responsabilidade do inquilino que se estende até o depósito e desocupação - Rejeição a impor o pagamento de aluguel até a imissão na posse, por parte do proprietário- Reconvenção - Pagamento de verbas – Planilha contestada - Valores em que se afirma o pagamento - Em razão da divergência, imperiosidade de se ter solução em ação própria - Apelo provido

Ementa:
Ação de Consignação de chaves – Locação – Responsabilidade do inquilino que se estende até o depósito e desocupação - Rejeição a impor o pagamento de aluguel até a imissão na posse, por parte do proprietário- Reconvenção - Pagamento de verbas – Planilha contestada - Valores em que se afirma o pagamento - Em razão da divergência, imperiosidade de se ter solução em ação própria - Apelo provido para julgar improcedente a reconvenção.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000651684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003598-72.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
HAN SOL KIM, é apelada PATRICIA MARA TOMINO.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para julgar
improcedente reconvenção v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 46.829
APELAÇÃO CÍVEL no 1003598-72.2019.8.26.0003
No 1a Instância: 1003598-72.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: DANIEL HAN SOL KIM
APELADO: PATRICIA MARA TOMINO
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Consignação de chaves – Locação – Responsabilidade
do inquilino que se estende até o depósito e desocupação -
Rejeição a impor o pagamento de aluguel até a imissão na
posse, por parte do proprietário- Reconvenção - Pagamento
de verbas – Planilha contestada - Valores em que se afirma o
pagamento - Em razão da divergência, imperiosidade de se ter
solução em ação própria - Apelo provido para julgar
improcedente a reconvenção.
Daniel Hans Sol Kim ajuíza ação de consignação de chaves de imóvel
por ele locado de Patrícia Mara Tomino, afirmando, em síntese, que o bem alugado
apresenta diversos defeitos que o tornam impossível de utilização. Desta maneira,
pretende a consignação da chave e posterior rescisão contratual.
A ré apresentou contestação e reconvenção. Na contestação, argumenta
que não houve motivo para a rescisão e que o autor age de má-fé. Na reconvenção, pede
o pagamento de quantias que entende serem devidas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A ação foi julgada parcialmente procedente, nestes termos:
[I] JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, declaro
cessadas as obrigações (aluguéis/acessórios) a partir de 09/05/2019 e condeno: a) a ré
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 3), corrigido
desde a propositura; b) o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% do
valor da causa, atualizado desde o ajuizamento (art. 85, § 14, do CPC). Ex vi da
sucumbência recíproca, os dois litigantes ratearão fraternalmente custas e despesas
processuais;
[II] JULGO PROCEDENTE A RECONVENÇÃO e condeno Daniel ao
pagamento: a) do "TOTAL" grafado a fls. 73 (juros e correção monetária seguem
fluindo desde o contra-ataque, até integral satisfação da reconvinte), deduzidos o
montante relativo à caução (fls. 11 cláusula 21a) e o valor depositado a fls. 26/27; b) de
aluguéis/acessórios vencidos no curso do processo, até a imissão de Patrícia na posse
do imóvel (fls. 114); c) de honorários advocatícios de 12% do valor atribuído à
reconvenção (fls. 76, item 2), corrigido desde o protocolo da peça de fls. 36 e seguintes.
O autor apela pretendendo ver reconhecido ter sido o contrato rescindido
na data da entrega da chaves em 08.03.2019 e pede seja julgada improcedente a
reconvenção.
Houve apresentação de contrarrazões em que se requer, de maneira
sucinta, a total manutenção da sentença.
Este é o relatório.
Não há dúvida de que as partes formalizaram contrato de locação que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
rescindido pelo autor, dizendo, para tanto, haver defeitos que impediam o uso do
imóvel.
Argumenta ainda o autor que não teria sido possível uma solução
amigável, não havendo outra senão o ajuizamento desta ação.
Esta Câmara já decidiu que o contrato de locação fica rescindido com o
depósito da chaves:
“Apelações ação de despejo c.c. cobrança entrega das chaves O
locatário desobriga-se das prestações locatícias somente após a efetiva entrega das
chaves, isto é, após a cientificação do locador e efetiva desocupação do imóvel
Eventual recusa injustificada da locadora que deveria haver sido objeto de impugnação
via ação consignatória de chaves Acolhimento das razões de apelo do autor Alteração
no resultado do julgamento que importa redistribuição dos ônus sucumbenciais
Recurso da requerida que incorre em inovação recursal Litigância de má-fé do
requerente não configurada Pedido de majoração dos honorários advocatícios que
restou prejudicado, tendo em vista o provimento do apelo do autor Recurso do autor
provido e negado provimento ao recurso da requerida”1.
Em consequência deste entendimento, deve ser considerado que a
responsabilidade do inquilino tem termo final com o depósito e a efetiva desocupação.
Neste caso, o depósito ocorreu em 08 de março de 2019 e não há noticia
de que ele tenha se utilizado do imóvel após esta data. Desta forma, sua
responsabilidade pelo pagamento terminou naquele dia.
Creio, com o devido respeito, que não há como estabelecer sua
1 Apelação Cível no 1013745-55.2016.8.26.0071,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
responsabilidade após o depósito. A imissão na posse do imóvel, por parte da
proprietária, não tem o condão de estender a responsabilidade do apelante, pois cuida-se
de ato potestativo.
Com referência a eventual débito, as partes divergem, pois o apelante
alude com o pagamento. Há documento referente ao mês de janeiro fls. 111- que é
diferente da planilha apresentada fls. 111.
Não se pode olvidar que a planilha estabelece valores até 01 de abril de
2019 e que as chaves foram entregues em 08 de março de 2019.
Acredito, com o devido respeito a entendimento diverso, que os valores
que porventura existam devem ser solucionados em ação própria, possibilitando amplo
conhecimento para verificar o que é devido.
Nesta ação, não há como fixar de maneira concludente o débito. Fica, por
isso, julgada improcedente a reconvenção. No mais, é mantida a sentença.
As custas e despesas processuais são impostas à ré bem como o
pagamento de honorários de Advogado que são de onze por cento sob o valor da ação.
Isto posto, pelo meu voto, acolho o reclamo para julgar improcedente
reconvenção.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator